Tribunal: TJBA
Processo: 0537457-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537457-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ERCILIA RIBEIRO DE SANTANA Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios alegados pela Embargante que justifiquem a reforma do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou expressamente a irregularidade na representação processual, destacando a ausência de procuração válida outorgada pela parte autora. 4. A jurisprudência dominante exige instrumento público de mandato para pessoa analfabeta, não sendo suprida a exigência por instrumento particular assinado a rogo sem prova inequívoca da manifestação de vontade da outorgante. 5. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão enfrentou a questão de fundo de forma fundamentada, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos mencionados. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0537457-06.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARIA ERCILIA RIBEIRO DE SANTANA e como Embargado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.